Tribunal: TJPA
Processo: 0816834-22.2023.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3607 - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Data de julgamento: 2025-06-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0816834-22.2023.8.14.0051

APELANTE: IVAN PEREIRA DE SOUSA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA AJUSTADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal que pretende a reforma da sentença que condenou o réu à pena de 6 anos e 3 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 500 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível o conhecimento do pedido de recorrer em liberdade deduzido em apelação criminal; (ii) estabelecer se a dosimetria da pena pode ser revista, à luz da fundamentação adotada para valorar as circunstâncias judiciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O pedido de recorrer em liberdade não é conhecido, por inadequação da via eleita, conforme disposto no art. 30, I, a), do RI-TJPA, e entendimento jurisprudencial desta Corte de Justiça.

4. A valoração negativa dos antecedentes é mantida diante da existência de condenação criminal com trânsito em julgado.

5. Por outro lado, a valoração negativa das consequências do crime deve ser afastada, porquanto baseada em fundamentação genérica e inerente ao tipo penal, em afronta à jurisprudência do STJ.

6. A pena-base é redimensionada para 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa, e com a incidência da atenuante da confissão espontânea, a pena definitiva resta fixada em 4 anos, 10 meses e 10 dias de reclusão, além de 486 dias-multa, mantido o regime semiaberto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1. Não se conhece de pedido para recorrer em liberdade formulado em apelação criminal, por inadequação da via eleita. 2. É válida a valoração negativa dos antecedentes quando fundada em condenação criminal transitada em julgado. 3. A valoração negativa das consequências do crime exige fundamentação concreta, não se prestando justificativas genéricas sobre a gravidade abstrata do tráfico de drogas.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 59; Lei nº 11.343/2006, art. 33,
caput
; RITJPA, art. 30, I, a.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 2.518.000/DF, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 26.11.2024; STJ, HC 698.362/RO, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 08.02.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente do recurso e, nessa extensão, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém(PA), 30 de junho a 7 de julho de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Ivan Pereira de Souza apela da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Santarém/PA, que o condenou à pena de 6 anos e 3 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 500 dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006 (ID 20754489).

Em caráter preliminar, o apelante pleiteia pela concessão do direito de recorrer em liberdade. No mérito, aduz que a basilar foi exasperada de forma desproporcional, vez que todas as circunstâncias judiciais seriam favoráveis, requerendo, por conseguinte, a fixação da reprimenda no mínimo legal (ID 20754505).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença (ID 20754511), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento do recurso (ID 24196729).

É o relatório.

VOTO

Da perspectiva processual, é caso de conhecimento parcial da irresignação.

Isso porque o recurso de apelação não pode ser utilizado como substitutivo de
habeas corpus
, à vista do art. 30, I, a) do RITJPA, de maneira que o pleito de concessão do direito de recorrer em liberdade sequer deve ser conhecido, diante da inadequação da via eleita, conforme iterativa jurisprudência desta Corte de Justiça (TJPA,
ApCrim n. 0001637-82.2020.8.14.0401
, Rel. Des. Rômulo José Ferreira Nunes, j. 16/8/2022, 2ª Turma de Direito Penal).

No mérito
, tenho que o cálculo dosimétrico comporta reparos.

In casu
, verifica-se que o juízo sentenciante, na fase do art. 59 do CP, negativou duas circunstâncias judiciais, nos seguintes termos:

“A culpabilidade do acusado é normal à espécie, nada tendo a se valorar que extrapole os limites da responsabilidade criminal do acusado;
antecedentes
: é reincidente possuindo condenação transitada em julgado no processo n.º 0011106-53.2011.8.14.0051; personalidade e conduta social: poucos elementos foram coletados não havendo substratos para valorá-las nesse momento; por motivação do crime, não se evidenciam elementos além daqueles exigidos para o tipo penal; as circunstâncias não pesam em desfavor do acusado; as
consequências do crime
lhes são desfavoráveis uma vez que delito em comento é um câncer social causando danos irreversíveis a boa parte da população, sobretudo aos jovens; análise do comportamento da vítima: prejudicado; a quantidade é situada entre a mínima e a média não havendo elementos capazes de exasperar a pena por conta desta circunstância” (ID 20754493 - Pág. 7)

Sem embargo, inexiste margem para afastar a valoração negativa dos antecedentes, uma vez que consta nos registros criminais do apelante condenação pela prática do crime de homicídio, com trânsito em julgado na data de 24.5.2022, no âmbito do processo n.º 0011106-53.2011.8.14.0051, sendo certo que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça “permite a consideração de condenações anteriores para valorar negativamente os antecedentes” (STJ.
AREsp n. 2.518.000/DF
, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 26.11.2024).

Por outro lado, a vetorial das consequências do crime deve ser neutralizada, uma vez que a menção a impactos sociais amplos, como a “ruína de jovens e famílias” e os efeitos “nefastos à saúde pública”, constitui fundamentação genérica, que “se confunde com os efeitos negativos naturais e inerentes aos tipos penais em análise” (STJ,
HC n. 698.362/RO
, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 08.02.2022)

Portanto, mantida uma circunstância judicial desfavorável, nos termos do art. 59 do Código Penal, reduzo a pena-base proporcionalmente para 5 anos e 10 meses de reclusão, e pagamento de 583 dias-multa. Na segunda fase, ausentes agravantes, presente a atenuante da confissão espontânea, e diante da inexistência de causas de aumento e diminuição pena na terceira fase, fixo a reprimenda definitiva em 4 anos, 10 meses e 10 dias, mantido o regime inicial semiaberto, além de 486 dias-multa, no valor de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo do fato.

Ante o exposto, conheço parcialmente o recurso, e, nessa extensão, dou-lhe parcial provimento, nos termos da fundamentação exarada.

É como voto.

Desembargadora
KEDIMA LYRA

Relatora

Belém, 29/07/2025